Tribunal: TJMT
Processo: 1014441-54.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014441-54.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (ADVOGADO), ALECIO NARCIZO FURQUIM - CPF: 013.905.001-95 (PACIENTE), SUEDER FELIZARTI LOPES - CPF: 029.441.281-67 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), EDUARDO WEIGERT DUARTE - CPF: 722.815.611-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), EDLLYN DA SILVA MASCARENHAS SALES - CPF: 000.546.131-67 (VÍTIMA), GILMAR REIS DA SILVA - CPF: 828.744.411-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 044.775.931-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO - CPF: 053.978.641-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALECIO NARCIZO FURQUIM, SUEDER FELIZARTI LOPES
IMPETRANTE: EDUARDO WEIGERT DUARTE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

EMENTA:

HABEAS
CORPUS
PREVENTIVO

- EXPEDIÇÃO DE SALVO CONDUTO - CRIME HOMICÍDIO QUALIFICADO - AUSÊNCIA DE PEDIDO DE PRISÃO CAUTELAR - INEXISTÊNCIA DE RISCO IMINENTE E CONCRETO - ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA – NEGATIVA DE ACESSO DA DEFESA A

DILIGÊNCIAS

EM

ANDAMENTO – POSSIBILIDADE - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não havendo risco iminente e concreto da decretação da prisão cautelar, bem como inexistindo demonstração da ameaça que causaria constrangimento ilegal aos pacientes, não se justifica a expedição de salvo-conduto.

A Súmula Vinculante nº 14 do STF não garante o acesso amplo e irrestrito ao advogado da parte a todo e qualquer elemento de investigação. Deve ser franqueado acesso aos elementos de prova já documentados e necessários ao exercício da ampla defesa, sendo lícito ao magistrado da origem resguardar o acesso em relação às diligências ainda em curso e ainda não concluídas, sob pena de se frustrar a completa elucidação dos fatos apurados.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1014441-54.2021.8.11.0000

PACIENTE: ALECIO NARCIZO FURQUIM, SUEDER FELIZARTI LOPES
IMPETRANTE: EDUARDO WEIGERT DUARTE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Eduardo Weigert Duarte
em benefício dos pacientes
ALECIO NARCIZO FURQUIM E SUEDER FELIZARTI LOPES
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Narra que os pacientes temem sofrer restrição ilegal às respectivas liberdades ambulatoriais em razão de investigação em andamento que apura o crime de homicídio que vitimou Edllin da Silva Mascarenhas Sales, em abril de 2021.

Aduz que há abusiva restrição de acesso aos autos, como também notícia de mandados de prisão pendentes de cumprimento, além de pressão política para a prisão dos responsáveis pelo crime.

Assim, postula a concessão de salvo conduto aos pacientes, além de ser determinado o franqueamento de acesso à integralidade dos autos do Inquérito Policial 1000396-95.2021.8.11.0048 e Processo Cautelar 1000344-02.2021.8.11.0048.

Solicitei informações prévias, as quais vieram aos autos (ID 98798556).

A liminar foi
indeferida
, consoante
ID.
98826461, ocasião que dispensei novas informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID.
100422464.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ALECIO NARCIZO FURQUIM, SUEDER FELIZARTI LOPES
IMPETRANTE: EDUARDO WEIGERT DUARTE

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

VOTO:

Como relatado, busca o impetrante a expedição de salvo-conduto em favor dos pacientes, objetivando que não seja decretada prisão temporária ou preventiva no bojo do Inquérito Policial nº 1000396-95.2021.8.11.0048.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que diante da ocorrência do crime de homicídio que vitimou Edllini da Silva Mascarenhas Sales, foi dado início as investigações a fim de apurar a autoria delitiva,
com oitiva de 27 testemunhas perante a Autoridade Policial
, dentre elas os pacientes ALECIO NARCIZO FURQUIM e SUEDER FELIZARTI LOPES.

Esclareceu, ainda, que foi

“
protocolado pela Autoridade Policial AÇÂO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS CRIMINAL, sob o nº. 1000344-02.2021.811.0048, oportunidade em que Representou pelos pedidos de Busca e Apreensão domiciliar com pedido de quebra de sigilo de dados telefônicos, prisão temporária e interceptação das comunicações telefônicas dos seguintes representados: 1
- EDUARDO HENRIQUE SOARES DANTAS (DUDU); 2- LUCAS FILIPI HOLANDA NASCIMENTO
(mandado de busca e apreensão domiciliar e prisão temporária); 3 -
MATEUS FIGUEIREDO DA SILVA
(mandado de busca e apreensão domiciliar e prisão temporária):
4 - PATRIKE MARCELL NASCIMENTO GARCIA
(mandado de busca e apreensão domiciliar); 5 – Suspeito - AINDA PENDENTE DE CUMPRIMENTO O MANDADO: 6 - Suspeito - AINDA PENDENTE DE CUMPRIMENTO O MANDADO. Assim, após a oitiva do Ministério Público, este juízo deferiu os pedidos do Delegado de Policial, e no dia 18.06.2021 foi decretada a prisão temporária e a busca e apreensão domiciliar dos Representados nos autos de Representação”
.

“(...) o principal suspeito (GILMAR REIS DA SILVA) da “autoria” do crime de homicídio foi reconhecido por duas principais testemunhas que estavam no local do crime, assim a Autoridade Policial representou pela prisão temporária do Sr. GILMAR REIS DA SILVA. E após, no dia 15 de julho de 2021 este juízo em consonância com parecer ministerial acolheu o pedido do Delegado de Polícia, e decretou a prisão temporária do investigado GILMAR REIS DA SILVA(...)”.

“(...)Outrossim confirmo, que a Autoridade Policial Representou pela Prisão Temporária
de outro suspeito
, cujo mandado de prisão ainda aguarda cumprimento. Instado a se manifestar, o Ministério Público opinou pela decretação da prisão preventiva do representado, e no dia 27 de julho de 2021 este Magistrado após analisar os documentos acostados ao feito deferiu o pedido de Representação, e decretou a prisão temporária do suspeito (mandado de prisão pendente de cumprimento).”

Malgrado as alegações do impetrante, não visualizo elementos que indiquem minimamente qualquer risco à liberdade de locomoção dos pacientes, tampouco indicativo de possível ilegalidade em eventual constrição cautelar.

Efetivamente
há mandados de prisão temporária a serem cumpridos
, mas não se sabe se estes atingiriam aos pacientes, tampouco se a motivação é ou não idônea.

Ademais, não é possível expedir salvo-conduto para o fim de garantir aos pacientes o direito de serem investigados em liberdade,
pois a prisão cautelar, quando presentes seus requisitos, é permitida na legislação processual penal,
não caracterizando constrangimento ilegal uma futura eventual ameaça de prisão.

A respeito do tema, extrai-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“Como se sabe, não se pode utilizar o habeas corpus para obstar eventuais ilegalidades ou constrangimentos ainda não ocorrentes e sem comprovação (fundado receio) de que realmente ocorrerão, como pretendido, concedendo-se à recorrente, em caráter definitivo e permanente, salvo-conduto relativamente à ação penal em questão, merecendo destaque,
ademais, que situações supervenientes podem vir a ocorrer que justifiquem a segregação cautelar, nos termos do art. 312 do CPP,
ou mesmo a imposição de medidas diversas, previstas no art. 319 do CPP”.
(RHC 47.424/PA, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2014, DJe 01/08/2014)

Por outro lado, quanto ao acesso amplo e irrestrito aos autos das medidas cautelares, não visualizo manifesta arbitrariedade, porquanto o Magistrado esclareceu que o impetrante já foi habilitado nos mencionados procedimentos, noticiando que
“corroboro que no dia 29.06.2021 foi distribuído os autos de Inquérito Policial de nº. 1000396-95.2021.811.0048, sendo
a d. defesa dos representados
Matheus Figueiredo da Silva (17.07.2021), Lucas Filipi de Holanda Nascimento (20.07.2021); Gilmar Reis da Silva (22.07.2021);
paciente ALECIO NARCIZO FURQUIM e paciente SUEDER FELIZARTI LOPES (26.07.2021 e 05.08.2021
), EDUARDO HENRIQUE SOARES DANTAS (29.07.2021) e MATHEUS FIGUEIREDO DA SILVA (30.07.2021)
foram habilitados nos auto supramencionado.
(...)

Garanto por fim, que apenas os pedidos (INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA; MANDADO JUDICIAL DE BUSCA e APREENSÃO DOMICILIAR CUMULADO COM QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS; PRISÃO TEMPORÁRIA e INTERCEPTAÇÃO DAS COMUNICAÇÕES TELEFÔNICAS e demais diligências solicitadas após a Representação inicial formulada nos autos de Ação Cautelar não são de conhecimento das partes habilitadas,
pois as demais peças, inclusive, depoimentos que embasaram/foram mencionados no decreto cautelar dos representados ainda segregados estão no bojo do Inquérito Policial (...)”

Logo, como já consignei em outros feitos relativos à mesma causa, não há manifesta ilegalidade em se negar acesso das defesas àquelas diligências pendentes de cumprimento, porquanto poderia ser frustrada a execução das medidas, de forma que não há falar-se em afronta à Súmula Vinculante nº. 14/STF.

Neste Sentido:

“PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE ACESSO DA DEFESA A DILIGÊNCIAS EM ANDAMENTO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

1. "O alcance da Súmula Vinculante n. 14, do Supremo Tribunal Federal, refere-se ao 'direito assegurado ao indiciado (bem como ao seu defensor)
de acesso aos elementos constantes em procedimento investigatório que lhe digam respeito e que já se encontrem documentados nos autos'
(STF, EDcl no HC n. 94.387/RS, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 21/5/2010)" (RMS 36.430/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 15/04/2016). Recurso em Habeas Corpus desprovido. (RHC 67.950/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 19/10/2018)”

Ante o exposto, inexistindo, pois, qualquer ilegalidade emanada do ato jurisdicional apontado como possível causador de constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, admito a impetração e
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
,
em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021